Tribunal: TJSP
Processo: 1016341-83.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso bem reconhecido em primeiro grau, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Na mesma modalidade de empréstimo, taxas médias variaram de 6,52% a 7,38% - Contratação de 16,5% a 18,5% ao mês –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso bem reconhecido em primeiro grau, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Na mesma modalidade de empréstimo, taxas médias variaram de 6,52% a 7,38% - Contratação de 16,5% a 18,5% ao mês – Descabida a devolução em dobro, por ausência de má-fé.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.